Tribunal: TJSP
Processo: 1018290-37.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c indenização por danos morais e materiais. Questões processuais. Ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira que atuou no varejo. Precedente do c. STJ. Mérito. Compra e venda de veículo usado. Vícios no motor que surgiram após 23 dias da compra. Garantia dada pela loja pelo prazo de 90 dias. Veículo que foi levado a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c indenização por danos morais e materiais. Questões processuais. Ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira que atuou no varejo. Precedente do c. STJ. Mérito. Compra e venda de veículo usado. Vícios no motor que surgiram após 23 dias da compra. Garantia dada pela loja pelo prazo de 90 dias. Veículo que foi levado a conserto por 3 vezes, sem que a loja tenha solucionado os problemas. Perícia que foi frustrada por atitude da instituição financeira que não guardou o bem, em contrariedade à decisão judicial da qual foi devidamente intimada. Autor que não pode ser prejudicado por atitude alheia a sua vontade. Rescisão do contrato que é devida. Existência de vícios no motor que se tornou incontroversa, diante da ausência de impugnação pela requerida. Devolução da quantia efetivamente paga que se impõe. Dano moral. Ocorrência. Ré que prestou serviço defeituoso. Veículo que apresentou defeito que inviabilizou o seu uso apenas 23 dias após a compra e deixou de solucioná-lo, ainda que dentro do prazo de garantia. Autor que adquiriu o veículo para trabalho. Caracterizado o ato ilícito. Inteligência dos arts. 186 e 187, do CC. Situação que supera o mero aborrecimento. "Quantum" indenizatório. R$ 10.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade da instituição financeira e julgar o feito extinto sem resolução do mérito em relação a ela, bem como para determinar a restituição do valor da transação e condenar a vendedora ao pagamento de dano moral fixado no importe de R$ 10.000,00. Fixação de sucumbência em favor da instituição financeira e alteração da sucumbência em relação à corré Js Multimarcas Ltda. Recurso provido parcialmente.